Tribunal: TJMT
Processo: 1001451-97.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001451-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HENRY CRISTIAN MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 201.574.578-50 (APELANTE), GUSTAVO CARNEIRO CRUZ - CPF: 060.199.725-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001451-97.2024.8.11.0041

APELANTE: HENRY CRISTIAN MACHADO DE OLIVEIRA

APELADOS: GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA, BANCO DO BRASIL SA

e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO –

EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DÍVIDAS QUE SEQUER COMPROMETEM O LIMITE PERCENTUAL PREVISTO NO
DECRETO ESTADUAL N. 691/2016
–
SOMATÓRIO DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESPESAS MENSAIS CORRENTES A COMPROMETER APENAS 57% DE SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL (
ART. 3º DO DECRETO N. 11.150/2022) – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Ainda que a Lei do Superendividamento (Lei n 14.181/2021) preveja um rito especial bifásico para as ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor, para que haja interesse
processual básico (utilidade e proporcionalidade do meio)
no processamento da ação inclusive para acessar a
fase conciliatória, mister que, à luz de um raciocínio minimamente lógico, seja possível inferir da narrativa inicial do postulante (causa de pedir), ainda que apenas hipoteticamente, a possível condição de superendividado, sem a garantia do mínimo existencial.

2. Deduzidas da renda líquida do postulante as despesas mensais e as parcelas dos contratos de empréstimos consignados, se sobram valores muito superiores ao indicado no art. 3º do Decreto n. 11.150/2022 como parâmetro básico de o
mínimo existencial
, é de se manter a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, diante da absoluta falta de interesse processual.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HENRY CRISTIAN MACHADO DE OLIVEIRA
na
Ação de Limitação de Margem do Consignado
ajuizada em face de
GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA, BANCO DO BRASIL SA

e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
contra a sentença a que extinguiu o feito originário sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, bem como condenou o autor apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15, deixando, porém, de condená-lo quanto aos honorários por não ter sido sequer determinada a citação dos réus.

Sustenta o apelante que se encontra com a remuneração mensal comprometida, o que interfere no mínimo existencial, já que embora sua renda bruta seja significante para os parâmetros médios, com os abatimentos obrigatórios e os descontos dos empréstimos, percebe a soma de R$ 3.561,24 (três mil quinhentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos).

Alega que apesar de o Decreto Estadual nº 691/2016 prever que no âmbito executivo estadual é possível a consignação da soma de 60% do salário líquido, a Lei Federal 14.181/2021 acrescentou novas regras ao Código de Defesa do Consumidor, limitando esse valor para 30%, ainda que haja vários contratos de empréstimos pessoais vigentes.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO DO BRASIL SA., (IDs 224417168 e 224417166, respectivamente).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelante, ajuizou a presente Ação de Limitação da Margem do Consignado com base na Lei n. 14.181/2021 em razão de não possuir recursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais.

Consta que o demandante é policial militar e percebe renda bruta no valor R$ 11.562,60 (onze mil quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos). Contudo, além dos descontos obrigatórios (Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária) no montante de R$3.284,44 (três mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), são descontados da sua remuneração a quantia mensal de R$ 4.716,92 (quatro mil setecentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos), restando apenas
R$ 3.561,24 (três mil quinhentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos)
.

Narra que os descontos dos empréstimos atualmente comprometem 57% dos seus rendimentos líquidos, não respeitando o limite de 30%, bem como que a soma total da dívida alcança o montante de R$ 303.669,61 (trezentos e três mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos).

Pois bem.

Com efeito, a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) promoveu alterações no CDC, de maneira a estabelecer um rito específico capaz de possibilitar a repactuação de dívidas perante os credores, àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento, será observada, em regra, uma liturgia bifásica que se inicia, em princípio, com uma fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas enquadradas como superendividamento, oportunidade em consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

Apenas na hipótese de sua frustração é que o julgador instaura o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório nos termos do ar.104-B do CDC.

No entanto, para que seja possível processar esse tipo de procedimento inicial, mister que o postulante indique, minimamente, a existência de interesse processual a movimentar a máquina judiciária.

Com efeito,

a situação em questão reclama a aplicação compartilhada do
princípio constitucional da proporcionalidade
e do da
utilidade do ato processual
.

Nesse contexto, importa registrar que no direito germânico o
princípio da proporcionalidade
adquiriu uma conotação mais objetiva, que se restringe em três elementos, quais sejam: a)
adequação
(pertinência ou aptidão) entre o meio e o fim, ou seja, as medidas adotadas devem ser apropriadas aos fins pretendidos; b)
necessidade
(exigibilidade ou vedação ou proibição do excesso ou escolha do meio mais suave), significa dizer que dentre as várias soluções possíveis, deve-se optar pela menos gravosa, e c)
proporcionalidade
em sentido estrito que, nas palavras de CANOTILHO, trata-se
“de uma questão de ‘medida’ ou ‘desmedida’ para se alcançar um fim: pesar as desvantagens dos meios em relação às vantagens do fim”
(
in
Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 4ª ed., p. 269).

Destarte, é sob o enfoque desse preceito constitucional e de seus subprincípios que deve ser analisado o caso concreto, já que, para que seja válido do ponto de vista constitucional, precisa ser adequado, necessário e proporcional em sentido estrito.

Ora, segundo
preceitua o §1º do art.54-A do CDC, incluído pela referida Lei n. 14.181/2021,
“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos
termos da regulamentação
.”

E nesse particular,
o Decreto n 11.150/2022 – que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor –, estabelece expressamente no seu, art. 3º que,
“no
âmbito da prevenção, do tratamento
e da conciliação administrativa ou judicial
das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00
(seiscentos reais)”

Logo, para cogitar o manejo de uma ação fundada na Lei do Superendividamento, e ter interesse processual básico até mesmo para fazer jus à fase conciliatória é preciso que ao menos da narrativa inicial (causa de pedir) seja admissível, à luz do raciocínio minimamente lógico, que o postulante possa ser considerado, ainda que hipoteticamente, superendividado.

Note-se que não se está a exigir aqui que haja provas robustas da falta de condições financeiras do postulante de arcar suas dívidas contratuais e de serviços básicos sem comprometer seu mínimo existencial.

O fato, porém, é que na hipótese, os percentuais de comprometimento da renda líquida narradas pelo do autor alegados exordial não admitem o estado de superendividamento.

Isso porque, segundo a própria narrativa inicial, os rendimentos mensais líquidos do autor seriam de R$ 8.278,16, ao passo que o as parcelas dos contratos de contratos de empréstimos consignados que firmou com os réus, e que geram descontos em folha de pagamento somam R$4.716,92 – o que corresponde a um comprometimento de aproximadamente 57% da renda líquida – restando-lhe R$3.561,24 para o custeio de suas despesas com serviços básicos, como águas, energia e moradia, além dos gastos com consumo corrente.

E isso, para ficarmos apenas com aquilo que se narrou na exordial.

No entanto, não se pode olvidar acordo com o
caput
, dos incisos I e II, e do §1º do art.24 do Decreto Estadual n. 691/2016 – que
disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências
–, a depender do(s) pacto(s) firmado(s) pelo servidor público estadual, a margem consignável varia de acordo com a espécie contratual ajustada, podendo o somatório destas obrigações atingir até 60%, vez que a margem de 35% previstas para os empréstimos originários não concorre com a margem limite de 15% para as pactuações realizadas junto a entidades administradoras de cartão de crédito.

Senão vejamos:

“
Art.

24
As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 120 (cento e vinte) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:
(Nova redação dada ao caput pelo Dec.
650/2020
)

I -
as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada
, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação
poderão atingir o limite de 35%
(trinta e cinco por cento);
(Nova redação dada pelo Dec.
602/2020
)

II -
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito
poderão realizar consignações
até o limite de 15%
(quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado.

III - as realizadas pelas entidades administradoras de cartão consignado de benefício até o limite 10% (dez por cento)
, ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões por Consignado.
(Acrescentado pelo Dec.
257/2023
)

§ 1º As margens consignáveis previstas nos incisos deste artigo são independentes, de forma que não concorrem entre si
. (Nova redação dada pelo Dec. 257/2023)

§ 2º As consignações realizadas pelas Consignatárias de que trata este decreto concorrerão entre si, observado o teto do percentual acima mencionado.

§ 3º
Caso a soma das consignações compulsórias e facultativas excedam o limite de 70% (setenta por cento) dos rendimentos mais gratificações de caráter continuado
, serão suspensos os descontos das consignações facultativas, respeitada a ordem cronológica de reserva de margem conforme parágrafo único do artigo 5º do presente decreto.

Como se observa acima, as margens previstas nos incisos (realizadas por cooperativas, por cartões de crédito, margens consignáveis) não concorrem entre si e apenas no caso de a somatória das consignações compulsórias e facultativas exceder 70% é que serão suspensos os descontos das consignações facultativas, o que não é o caso, pois conforme o próprio apelante afirma, a soma dos descontos compromete aproximadamente 57% da renda líquida.

Diante disso, não há qualquer desacerto na sentença extintiva impugnada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024